Tribunal: TJSP
Processo: 9000606-86.2006.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Multa administrativa - Descumprimento das normas de postura para edificações - Lei Municipal no 11.343/1993 - Lotação máxima inferior ao limite de seiscentos (600) indivíduos - Infração não tipificada - Autuação indevida – Não prosseguimento da cobrança em face do condomínio porque extinto o processo respectivo - Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281813
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000606-86.2006.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado RAIA DROGASIL S/A (ATUAL
DENOMINACAO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000606-86.2006.8.26.0090 -Voto no
2
Voto 22.055
Apelação no 9000606-86.2006.8.26.0090
Apelante:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelado:
Raia Drogasil S/A.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Multa
administrativa - Descumprimento das normas de postura para
edificações - Lei Municipal no 11.343/1993 - Lotação máxima
inferior ao limite de seiscentos (600) indivíduos - Infração não
tipificada - Autuação indevida Não prosseguimento da cobrança
em face do condomínio porque extinto o processo respectivo -
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença que acolheu os embargos à
execução fiscal de multa administrativa por descumprimento de lei municipal,
com condenação da Municipalidade nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa1. Inconformada, a
Municipalidade sustenta a validade da autuação por descumprimento das
normas de postura para edificações com lotação superior a seiscentas (600)
pessoas, como determina a Lei Municipal no 11.345/1993, ainda que o laudo
pericial tenha apontado a capacidade máxima de quinhentas e sessenta (560)
pessoas, esse número é muito próximo do previsto na lei restritiva, uma vez
que o estudo data de oito (8) anos atrás e pode não espelhar a realidade no
momento da infração. Subsidiariamente, pretende que a execução prossiga
em face do também executado Condomínio Edifício Oswaldo Cruz.
Recurso regularmente recebido, processado e respondido,
em que a apelada aduz ter a Municipalidade aprovado as obras de adequação
1 Valor da causa: R$ 2.626,45, em 01/04/2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000606-86.2006.8.26.0090 -Voto no
3
à Lei no 11.343/1993, pelo Condomínio Edifício Oswaldo Cruz, inclusive
quanto ao cálculo para lotação máxima, apontando o total de quinhentos e
sessenta (560) indivíduos. Por fim, alega ser descabido o prosseguimento da
cobrança contra o condomínio porque nula a autuação.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
Questiona-se
a
autuação
do
estabelecimento
da
embargante por descumprir o limite máximo de seiscentos (600) indivíduos,
como previsto na Lei Municipal no 11.345/1993, em consonância com as
normas técnicas da ABNT/ NBR 9050.
O laudo pericial, que data de oito (8) anos atrás
(fls.66/122), indica que a capacidade máxima do imóvel autuado era de
quinhentos e sessenta (560) indivíduos, ou seja, abaixo do limite legal, cuja
edificação teve o seu projeto aprovado pela Administração Pública em
27/03/2007 (fls. 309/319), a desautorizar a autuação porque não tipificada a
infração.
O prosseguimento da execução fiscal em face do
Condomínio também é inviável diante da decisão que extinguiu o processo
respectivo considerar que a multa aplicada não se enquadrava nos parâmetros
da lei municipal.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso,
majorando a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000606-86.2006.8.26.0090 -Voto no
4